Tribunal: TJES
Processo: 5006526-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006526-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANGELITA CAPRA AZEVEDO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUACUI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANGELITA CAPRA AZEVEDO
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
(ID nº 23572578 processo originário), que, em sede de “Ação de Reajuste do Piso Salarial c/c pedido de tutela provisória”, promovida em face do
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ,
indeferiu o pedido de tutela de evidência postulado consistente em determinar que a Municipalidade aplicasse, de forma imediata e integral, o percentual de reajuste do piso nacional do magistério sobre seus vencimentos.

Irresignada, a recorrente afirma, em síntese, que:
(i)
“O município réu instituiu o Piso Nacional do magistério pela Lei Municipal de nº 3799/2011, porém não aplicou corretamente sobre os vencimentos dos professores Municipais os reajustes determinados pelo MEC nos anos de 2018 e 2023”;
(ii)
“o vencimento-base dos professores do Município de Guaçuí encontra-se devidamente normatizada, devendo, pois, ser considerado o piso nacional vigente para fins de base de cálculo do piso inicial e das demais vantagens e gratificações, como determinado pelo STJ”.

Contrarrazões da parte agravada lançada no ID nº 5409350, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na decisão contida no ID nº 5308246 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANGELITA CAPRA AZEVEDO
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
(ID nº 23572578 processo originário), que, em sede de “Ação de Reajuste do Piso Salarial c/c pedido de tutela provisória”, promovida em face do
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ,
indeferiu o pedido de tutela de evidência postulado.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Depreende-se da narrativa da exordial, que a autora,
ANGELITA CAPRA AZEVEDO
, ora agravante, é professora docente, com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas, incidindo sobre seu vencimento-base 22% (vinte e dois por cento) de anuênio. Sustenta que estaria recebendo abaixo do piso salarial dos Profissionais da Educação desde o mês de janeiro de 2022 e ajuizou a demanda na origem para sanar a suposta ilegalidade, requerendo que seus vencimentos sejam devidamente reajustados.

Aduz ainda que, por meio do julgamento da ADI nº 4167, o Supremo Tribunal Federal afastou a alegação de inconstitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, sedimentando o direito ao piso salarial profissional nacional para os professores do magistério público da educação básica.

Segue a sua argumentação alegando que embora o Superior Tribunal de Justiça, no regime de recursos repetitivos (REsp nº 1.426.210/RS - Tema nº 911), tenha sedimentado pela ausência de determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, foram ressalvadas as hipóteses em que tais determinações estiverem previstas nas legislações locais
. Nessa linha, a Autora/Agravante segue a sua fundamentação afirmando que a Lei Municipal nº 3.799/2011 teria instituído o Piso Nacional do magistério, mas sem aplicar de forma devida os vencimentos dos professores municipais nos reajustes determinados pelo MEC nos anos de 2018 e 2023.

Nesta toada, requereu, liminarmente, a autora, a concessão de tutela de evidência, para determinar que o município agravado promovesse imediatamente o reajuste do vencimento base.

Seguindo o
iter
procedimental, o Juízo
a quo
proferiu decisão indeferindo o pedido liminar, fundamentando que:

(...)

Em que pese as alegações dispendidas pela parte autora, prima facie, não há elementos seguros nos autos para gerar conclusão imediata sobre o alegado perigo de dano ou resultado útil do processo, tendo em vista que ao menos neste momento processual, não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do NCPC, logo, por ausência de demonstração inequívoca dos pressupostos fumus boni iuris e do periculum in mora, torna-se inviável o deferimento da liminar.

Ademais, verifica-se que inexiste na demanda qualquer elemento concreto que justifique o deferimento do pleito em sede de tutela de urgência,
sem a observância do contraditório
, uma vez que o pedido liminar se confunde com o mérito, sendo necessário ao deslinde da controvérsia uma maior dilação probatória, o que apenas poderá ser verificado na instrução processual.

Nesse sentido, pugnou a parte agravante liminarmente pela concessão de tutela antecipada recursal (efeito ativo), nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC.

Na decisão lançada no ID nº 5308246 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Esclareça-se que o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública restou consagrado como um dos princípios do ensino no art. 206, inc. III, da CF, e com prazo de fixação pelos Estados, Distrito Federal e Município expressamente estabelecido no art. 60, III, “e”, do ADCT, tendo sido regulamentado pela Lei nº 11.738/2008.

A Lei nº 11.738/2008 foi objeto de impugnação por meio da ação direta de inconstitucionalidade nº 4.167, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido que “É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global”.

Vejamos a ementa:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.

(STF, ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)

E o C. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “[...] a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais [...]” (STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Eis a ementa do mencionado precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXO SOBRE GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS. INCIDÊNCIA SOBRE TODA A CARREIRA. TEMAS A SEREM DISCIPLINADOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A Lei n. 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, VIII, da Constituição Federal e no art. 60, III, "e", do ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação. 4. Não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações ou em reajuste geral para toda a carreira do magistério, visto que não há nenhuma determinação na Lei Federal de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira. 5. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa a análise de lei local em sede de recurso especial, de modo que, uma vez determinado pela Lei n. 11.738/2008 que os entes federados devem fixar o vencimento básico das carreiras no mesmo valor do piso salarial profissional, compete exclusivamente aos Tribunais de origem, mediante a análise das legislações locais, verificar a ocorrência de eventuais reflexos nas gratificações e demais vantagens, bem como na carreira do magistério. 6. Hipótese em que o Tribunal de Justiça estadual limitou-se a consignar que a determinação constante na Lei n. 11.738/2008 repercute nas vantagens, gratificações e no plano de carreira, olvidando-se de analisar especificamente a situação dos profissionais do magistério do Estado do Rio Grande do Sul. 7. Considerações acerca dos limites impostos pela Constituição Federal - autonomia legislativa dos entes federados, iniciativa de cada chefe do poder executivo para propor leis sobre organização das carreiras e aumento de remuneração de servidores, e necessidade de prévia previsão orçamentária -, bem como sobre a necessidade de edição de lei específica, nos moldes do art. 37, X, da Constituição Federal, além de já terem sido analisadas pelo STF no julgamento da ADI, refogem dos limites do recurso especial. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." 9. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão a quo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie as questões referentes à incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, de acordo com o determinado pela lei local. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015).” (STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)

Entretanto, verifica-se que a tutela de urgência vindicada na espécie encontra óbice. A princípio, na norma que ressai do artigo 2º-B, da Lei Federal nº 9.494/1997, que assim prevê:

Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.

Assentada tal premissa, infere-se, ao menos em sede de cognição sumária, que a pretendida aplicação do piso nacional do magistério, por propiciar, ao fim e ao cabo, o efeito jurídico de aumento nos vencimentos das agravantes, não pode ser ordenada em caráter liminar na espécie.

Em situação similar, ao assentar que até mesmo eventual reajuste nos vencimentos dos servidores não pode ser objeto de cumprimento provisório, eis que exige o trânsito em julgado do respectivo comando judicial, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO DA ORDEM CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. ART 2º-B DA LEI 9.494/1997.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973 (art. 10.22 do CPC/2015).

2. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança com pedido de antecipação de tutela impetrado por Maria das Graças Costa Bringel contra ato dos Exmos. Secretário de Estado de Administração - SEAD e Secretário de Estado do Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN, objetivando a retificação dos estipêndios, com atualização de 80% (oitenta por cento) do vencimento correspondente ao cargo de "Auditor Fiscal de Tributos Estaduais" da SEFAZ, no mesmo nível da Impetrante, citando a Lei Estadual 2.120/92 e o Decreto Estadual 16.282/1994 como garantidores do seu direito.

3. Com efeito, nos termos do art. 2º-B da Lei 9.494/1997, "a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado".

4. Como o caso em questão trata de reajuste a ser implementado na folha de pagamento, deve-se aguardar o trânsito em julgado da presente demanda para a efetivação de tal desiderato, em cumprimento à disposição inserta no art. 2º-B da Lei 9.494/97.

5. Recurso Especial parcialmente provido.”

(STJ - REsp 1685506/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)

De qualquer forma, constatado “que a remuneração do magistério municipal é mantida acima do piso nacional, não há o direito pretendido de reajuste atrelado ao piso nacional, por afronta aos ditames constitucionais e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (TJES, Classe: Apelação Cível, 010160014451, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 25/11/2020).

Outrossim, como já salientado por ocasião da análise do pedido liminar recursal, apesar da argumentação da recorrente quanto ao mérito, entendo que não logrou êxito em comprovar suficientemente o perigo de dano grave ou de difícil reparação que a manutenção de tal decisum, até o julgamento definitivo do recurso, lhe causará.

Ainda que presente a probabilidade do direito alegado pela agravante e sem desconsiderar os elementos trazidos pela mesma, entendo que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde a intimação da parte contrária.

Importante destacar que a Agravante alega que o Município de Guaçuí estaria sem aplicar de forma devida os vencimentos dos professores municipais os reajustes determinados pelo MEC desde 2018, tendo ajuizado a presente ação apenas em 30/03/2023.

Por fim, também reputo ausente a plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris)
, uma vez que não há, na Lei Federal nº 11.738/2008, nem na Lei Municipal nº 3.799/11, dispositivo que estabeleça que a mesma periodicidade e o mesmo percentual de reajuste anual do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica deverá ser aplicado aos vencimentos dos professores que recebem valor superior àquele.

Em verdade, o piso salarial nada mais é do que o valor mínimo que deve ser adotado para a remuneração dos professores da educação básica, não havendo dispositivo que obrigue a observância de piso proporcional segundo os níveis de escolaridade e graus na carreira estipulados pela Lei municipal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANGELITA CAPRA AZEVEDO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PISO SALARIAL. PROFESSOR. ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL VIA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
O piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública restou consagrado como um dos princípios do ensino no art. 206, inc. III, da CF, e com prazo de fixação pelos Estados, Distrito Federal e Município expressamente estabelecido no art. 60, III, “e”, do ADCT, tendo sido regulamentado pela Lei nº 11.738/2008. A Lei nº 11.738/2008 foi objeto de impugnação por meio da ação direta de inconstitucionalidade nº 4.167, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido que “É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global”.

2)
O C. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “[...] a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais [...]” (STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

3)
Verifica-se que a tutela de urgência vindicada na espécie encontra óbice. A princípio, na norma que ressai do artigo 2º-B, da Lei Federal nº 9.494/1997.
Assentada tal premissa, infere-se, ao menos em sede de cognição sumária, que a pretendida aplicação do piso nacional do magistério, por propiciar, ao fim e ao cabo, o efeito jurídico de aumento nos vencimentos das agravantes, não pode ser ordenada em caráter liminar na espécie.

4)
Constatado “que a remuneração do magistério municipal é mantida acima do piso nacional, não há o direito pretendido de reajuste atrelado ao piso nacional, por afronta aos ditames constitucionais e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (TJES, Classe: Apelação Cível, 010160014451, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 25/11/2020).

5)
Ainda que presente a probabilidade do direito alegado pela agravante e sem desconsiderar os elementos trazidos pela mesma, entendo que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde a intimação da parte contrária.

6)
Destaca-se que a Agravante alega que o Município de Guaçuí estaria sem aplicar de forma devida os vencimentos dos professores municipais os reajustes determinados pelo MEC desde 2018, tendo ajuizado a presente ação apenas em 30/03/2023.

7)
Ausente ainda a plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris)
, uma vez que não há, na Lei Federal nº 11.738/2008, nem na Lei Municipal nº 3.799/11, dispositivo que estabeleça que a mesma periodicidade e o mesmo percentual de reajuste anual do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica deverá ser aplicado aos vencimentos dos professores que recebem valor superior àquele.

8)
Em verdade, o piso salarial nada mais é do que o valor mínimo que deve ser adotado para a remuneração dos professores da educação básica, não havendo dispositivo que obrigue a observância de piso proporcional segundo os níveis de escolaridade e graus na carreira estipulados pela Lei municipal.

9)
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA